Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000340-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTONOMIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NO CURSO DO PROCESSO. EXECUÇÃO FISCAL CORRESPONDENTE EXTINTA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Trescinco
Distribuidora de Automóveis Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da multa administrativa de R$ 25.000,00 aplicada pelo PROCON/MT em razão de negativa de reparo em garantia de veículo automotor. A apelante sustenta que a improcedência da ação judicial indenizatória movida pela consumidora comprovaria a regularidade de sua conduta, bem como alega ausência de fundamentação do ato administrativo, desproporcionalidade da sanção e requer, subsidiariamente, a redução da multa. O apelado suscita preliminares de coisa julgada material e de perda superveniente do objeto em razão da quitação integral da CDA no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a improcedência da ação judicial individual ajuizada pela consumidora possui eficácia para invalidar, por si só, a multa administrativa aplicada pelo PROCON; (
ii
) estabelecer se há litispendência ou coisa julgada material em razão de ação anulatória anteriormente proposta por corré no processo administrativo; e (
iii
) determinar se o pagamento integral da multa inscrita em dívida ativa, acompanhado da extinção da execução fiscal correspondente com trânsito em julgado, implica perda superveniente do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo sancionador possui natureza jurídica distinta da ação judicial individual proposta pela consumidora, pois decorre do exercício do poder de polícia administrativa voltado à tutela de interesses difusos dos consumidores, razão pela qual a improcedência da demanda indenizatória privada não vincula nem invalida automaticamente a sanção administrativa aplicada pelo PROCON.

A multa administrativa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor e regulamentada pelo Decreto Federal no 2.181/1997 possui finalidade repressiva, preventiva e pedagógica, não se confundindo com reparação individual de danos.

A configuração da litispendência ou da coisa julgada material exige identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, requisito não preenchido diante da diversidade subjetiva entre a apelante e a empresa autora da ação anterior.

A coisa julgada possui eficácia subjetiva limitada às partes do processo originário, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, não podendo prejudicar terceiro que não integrou a relação processual anterior.

O pagamento integral da CDA no curso da ação anulatória configura reconhecimento objetivo da obrigação e torna incompatível a manutenção do interesse processual na desconstituição do débito, esvaziando a utilidade prática da tutela jurisdicional pretendida.

A quitação integral do débito ensejou, ainda, a extinção da execução fiscal correspondente (autos n. 1000879-83.2020.8.11.004), já alcançada pelo trânsito em julgado, circunstância que reforça o exaurimento definitivo da controvérsia patrimonial e a ausência superveniente de utilidade da prestação jurisdicional buscada na ação anulatória.

Ausente prova de pagamento sob protesto ou com reserva expressa do direito de discutir a validade do débito, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, com extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A improcedência de ação judicial individual de consumo não invalida automaticamente multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão da autonomia entre as instâncias administrativa sancionadora e judicial privada.

A ausência de identidade de partes impede o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada material, ainda que coincidentes a causa de pedir e o pedido.

O pagamento integral de multa inscrita em dívida ativa, sem protesto ou reserva expressa, especialmente quando já extinta com trânsito em julgado a execução fiscal correspondente, implica perda superveniente do interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 56; Decreto Federal no 2.181/1997; CPC,
arts
. 337, §§ 1o e 2o, 485, VI, 502, 506 e 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1000542-16.2018.8.11.0025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000727-29.2019.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; STJ, REsp no 1.128.087/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 22.09.2009; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp no 1.636.425/PE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação anulatória n. 1000340-54.2019.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no importe de R$ 25.000,00, oriunda do Processo Administrativo FA n. 0113.010.068-6, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou a demanda originária sustentando, em síntese, a nulidade do ato administrativo sancionador, ao argumento de inexistência de infração à legislação consumerista, bem como de suposta desproporcionalidade da penalidade aplicada, requerendo, por conseguinte, a desconstituição da multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, notadamente porque a sanção aplicada teria observado os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão na decisão. Os aclaratórios, contudo, foram conhecidos e rejeitados, ao fundamento de inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, argumentando que a sanção administrativa aplicada pelo PROCON teria afrontado decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos n. 0032799-86.2018.811.0001, envolvendo os mesmos fatos e partes, na qual teria sido reconhecida a regularidade da negativa de cobertura em garantia contratual, em razão do desgaste natural das peças integrantes do sistema de embreagem do veículo objeto da reclamação consumerista. Defende, assim, que a manutenção da penalidade administrativa importaria violação à coisa julgada, à segurança jurídica e aos limites do poder de polícia administrativa, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a existência de demanda anulatória anteriormente ajuizada pela própria apelante, envolvendo o mesmo crédito inscrito em dívida ativa, com sentença transitada em julgado, sustentando, por conseguinte, a ocorrência de litispendência e a inviabilidade de rediscussão da mesma exigência fiscal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no feito, ao fundamento de inexistir interesse público ou social apto a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – Do conhecimento do recurso

Conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II — Da preliminar arguida pela apelante: improcedência da ação judicial da consumidora como fundamento para anulação da multa administrativa

Antes de examinar as questões suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões, é necessário enfrentar o argumento central que sustenta o recurso da apelante, qual seja, o de que a improcedência da ação judicial ajuizada pela consumidora
Niube
Curvo da Boa Morte nos autos no 0032799-86.2018.811.0001 teria o condão de, por si só, invalidar a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A tese não merece acolhimento, e a razão é simples: as duas demandas possuem natureza, objeto e finalidade absolutamente distintos.

Naquela ação, a consumidora buscava, em face da apelante e da fabricante Volkswagen do Brasil, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e a restituição dos valores pagos pelo conserto do veículo, no montante de R$ 819,12. Tratava-se, portanto, de pretensão de natureza indenizatória, fundada na relação jurídica de direito privado estabelecida entre a consumidora e os fornecedores, submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor no âmbito das relações individuais de consumo.

A ação anulatória ora em julgamento, por sua vez, tem por objeto a desconstituição de ato administrativo sancionador praticado pelo Estado de Mato Grosso, por meio do PROCON/MT, no exercício do poder de polícia administrativa. Nessa hipótese, a relação jurídica discutida é de direito público, estabelecida entre o Estado e o particular infrator, e o que se questiona é a validade formal e material do ato punitivo estatal, à luz dos princípios da legalidade, da motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade que regem a atividade administrativa sancionadora.

A distinção não é meramente formal. O poder sancionador administrativo do PROCON decorre de competência própria, atribuída pelo artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e regulamentada pelo Decreto Federal no 2.181/1997, e tem por finalidade a tutela do interesse público difuso dos consumidores, independentemente da existência ou não de ação judicial individual.

A multa administrativa não é instrumento de reparação do dano sofrido pelo consumidor individualmente considerado, mas sim mecanismo de repressão e prevenção de condutas que violam a ordem consumerista, com caráter pedagógico e dissuasório voltado à coletividade.

Assim, a improcedência da ação individual da consumidora, ainda que fundada no reconhecimento de que as peças do sistema de embreagem estavam expressamente excluídas da garantia contratual e de que o problema decorreu de desgaste natural, não tem o efeito automático de invalidar a sanção administrativa. Isso porque o processo administrativo sancionador possui autonomia em relação ao processo judicial individual, e a conclusão alcançada pelo Juizado Especial Cível, no âmbito de uma relação jurídica privada, não vincula o exercício do poder de polícia estatal, que obedece a critérios e finalidades próprios.

Registre-se, ademais, que a sentença de primeiro grau nada disse a respeito desse argumento, apesar de a apelante tê-lo suscitado expressamente nos embargos de declaração opostos. O juízo monocrático rejeitou os embargos, afirmando que não havia omissão, o que não se sustenta,
pois
,
a questão foi efetivamente levantada e não foi enfrentada. Contudo, a ausência de análise pelo juízo de origem não impede que esta Câmara examine o argumento, na medida em que o efeito devolutivo do recurso de apelação transfere ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada.

Feita essa análise,
a preliminar arguida pela apelante é rejeitada
, pois a improcedência da ação judicial da consumidora não constitui fundamento suficiente para a anulação da multa administrativa.

III — Da preliminar de litispendência e coisa julgada material arguida pelo apelado: rejeição por ausência de identidade de partes

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, suscita ainda a existência de litispendência — ou, mais precisamente, de coisa julgada material — em razão de ação anulatória anteriormente ajuizada pela Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA, sob o número 1019483-97.2017.8.11.0041, perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que teve por objeto a mesma multa administrativa emanada do processo FA no 0113.010.068-6, tendo sido julgada improcedente em 2 de dezembro de 2020, com trânsito em julgado certificado em 31 de março de 2021.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento
.

A litispendência, nos termos do art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil, ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. A coisa julgada material, por sua vez, nos termos do art. 502 do mesmo diploma, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Para que se configurem tais institutos, o art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil exige, de forma expressa e cumulativa, a identidade simultânea de
partes
, de
causa de pedir
e de
pedido
entre as duas ações — os chamados elementos identificadores da ação.

No presente caso, é inegável que dois desses três elementos se fazem presentes. A identidade de
causa de pedir
é plena: em ambas as ações, o fundamento da pretensão anulatória é rigorosamente o mesmo, qual seja, a alegação de que o problema apresentado no veículo da consumidora
Niube
Curvo da Boa Morte decorreu do desgaste natural das peças do sistema de embreagem, expressamente excluídas da cobertura da garantia contratual conforme o manual do proprietário, de modo que a negativa de reparo em garantia teria sido lícita e legítima, não configurando infração ao Código de Defesa do Consumidor.

A identidade de
pedido
também é evidente: em ambas as ações, o que se buscava era a declaração de nulidade do ato administrativo sancionador emanado do mesmo processo administrativo FA no 0113.010.068-6 e, por consequência, o afastamento da obrigação de pagar a multa imposta pelo PROCON/MT.

Todavia, o terceiro e indispensável elemento — a
identidade de partes
— não se verifica. A ação anulatória no 1019483-97.2017.8.11.0041 foi proposta pela Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA em face do Estado de Mato Grosso, ao passo que a presente ação foi proposta pela
Trescinco
Distribuidora de Automóveis LTDA, também em face do Estado de Mato Grosso.

Trata-se de pessoas jurídicas distintas, que ocuparam o polo ativo em demandas diversas, sem que haja qualquer relação de representação, substituição processual ou sucessão entre elas que pudesse justificar a equiparação para fins de identidade subjetiva.

A ausência desse requisito é, por si só, suficiente para afastar a configuração tanto da litispendência quanto da coisa julgada material em sua acepção técnico-processual.

O sistema processual civil brasileiro adota, como regra geral, o princípio da relatividade subjetiva da coisa julgada, consagrado no art. 506 do Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

A
Trescinco
, não tendo sido parte na ação anterior, não pode ser alcançada pelos efeitos da coisa julgada ali formada, nem pode ter sua ação extinta com fundamento em litispendência em relação a processo do qual não participou.

Não se ignora que as duas empresas foram
coautuadas
no mesmo processo administrativo FA no 0113.010.068-6, pelos mesmos fatos e com fundamento nas mesmas normas do Código de Defesa do Consumidor. Essa circunstância, embora relevante do ponto de vista fático, não tem o condão de equiparar as partes para fins processuais, nem de estender automaticamente os efeitos da coisa julgada formada em relação a uma delas à outra. A identidade de situação jurídica material não se confunde com a identidade de partes exigida pelo direito processual para a configuração dos institutos em questão.

Assim, ausente o requisito da identidade de partes, indispensável à configuração tanto da litispendência quanto da coisa julgada material nos termos dos
arts
. 337, §§ 1o e 2o, 485, V, e 502 do Código de Processo Civil,
rejeita-se a preliminar arguida pelo apelado
.

IV — Da
preliminar de
perda superveniente do objeto recursal em razão do pagamento da CDA também arguida pelo apelado

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que a apelante efetuou o pagamento integral da CDA no 2018833221 em 31 de julho de 2023, com consequente baixa administrativa do débito, o que configuraria perda superveniente do interesse de agir e, por conseguinte, do objeto do presente recurso.

A questão merece exame cuidadoso, pois, ao contrário do que se poderia supor em uma análise superficial, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento do débito objeto de ação anulatória, realizado no curso do processo, implica perda superveniente do objeto da demanda, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente.

Com efeito, a pretensão deduzida em ação anulatória de sanção administrativa é logicamente incompatível com o pagamento voluntário do débito correspondente na esfera administrativa. Ao efetuar o pagamento, o devedor adota conduta que, objetivamente, configura o reconhecimento da obrigação que pretendia ver desconstituída em juízo, esvaziando o conteúdo útil da prestação jurisdicional pleiteada.

Não há, nessa hipótese, como dissociar o ato de pagamento do reconhecimento, ao menos implícito, da validade da dívida, pois quem paga o que deve não o faz para, em seguida, postular a devolução do que pagou com fundamento na invalidade do título que embasou a cobrança — ao menos não sem que tal contradição comprometa a coerência e a boa-fé que devem nortear a conduta processual das partes.

A jurisprudência desta Câmara e das demais Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça possui entendimento firme a esse respeito. Em caso análogo, envolvendo ação anulatória de multa ambiental com pagamento do débito no curso do processo, esta Corte assentou que:

"A pretensão do autor de discutir em juízo, via ação anulatória, a validade do auto de infração que lhe imputou multa ambiental é incompatível com a efetivação do pagamento do débito correspondente na seara administrativa, pois tal conduta constitui clara confissão da dívida questionada e superveniente falta de interesse de agir."

(TJ-MT — Apelação Cível no 1000542-16.2018.8.11.0025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25 de março de 2024, publicado em 5 de abril de 2024)

No mesmo sentido, em julgado mais recente desta Corte, ficou assentada a seguinte tese:

"O pagamento de multa inscrita em dívida ativa, ainda que realizado extrajudicialmente, implica na perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito."

(TJ-MT — Apelação Cível no 1000727-29.2019.8.11.0022, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 6 de novembro de 2024, publicado em 12 de novembro de 2024)

Naquele julgado, o Tribunal destacou que o pagamento da multa, mesmo que realizado para evitar prejuízos administrativos — como a inscrição em cadastros de inadimplentes, o protesto da CDA ou o ajuizamento de execução fiscal —, configura o reconhecimento da dívida e afasta a necessidade de apreciação judicial da controvérsia, sendo esse o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme os precedentes citados naquele aresto: REsp no 1.128.087/SC, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22 de setembro de 2009; e
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp no 1.636.425/PE, Relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 28 de março de 2022.

No caso em julgamento, os documentos acostados aos autos pelo apelado confirmam que a CDA no 2018833221 foi integralmente quitada em 31 de julho de 2023, tendo sido registrada a transição do débito para a condição de "Quitado" e, em seguida, "Baixado", conforme a consulta detalhada à CDA anexada no Id 360260393, o que resultou também na extinção da execução fiscal correspondente (autos n. 1000879-83.2020.8.11.004), com trânsito em julgado.

Não há qualquer indicação de que o pagamento tenha sido realizado sob protesto ou com reserva expressa do direito de questionar a validade do débito, circunstância que, se presente, poderia, em tese, afastar a conclusão ora adotada.

Registre-se, por oportuno, que o apelado, em trecho de suas contrarrazões, chegou a insinuar que a baixa da CDA teria decorrido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da apelante.

Tal afirmação, contudo, não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, que demonstram, de forma clara e objetiva, que a extinção da obrigação se deu exclusivamente pelo pagamento, e não por qualquer vício na constituição do crédito ou na identificação do sujeito passivo.

Essa imprecisão nas contrarrazões do apelado, todavia, não compromete a conclusão ora alcançada, pois o fato relevante — o pagamento integral do débito — está devidamente comprovado nos autos.

Diante desse quadro,
a preliminar de perda superveniente do objeto, arguida pelo apelado, merece ser acolhida
. O pagamento integral da CDA no 2018833221, efetivado em 31 de julho de 2023, esvaziou o conteúdo útil da presente ação anulatória, configurando falta de interesse de agir superveniente, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
Trescinco
Distribuidora de Automóveis LTDA, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

REJEITO
a preliminar suscitada pela apelante, consistente na alegação de que a improcedência da ação judicial proposta pela consumidora, nos autos no 0032799-86.2018.811.0001, teria o condão de, por si só, invalidar a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, uma vez que as demandas possuem natureza jurídica, objeto e finalidade distintos.

REJEITO, igualmente, a preliminar de litispendência e coisa julgada material suscitada pelo apelado
, ante a ausência de identidade subjetiva entre a presente demanda e a ação anulatória anteriormente ajuizada, circunstância que afasta a incidência dos
arts
. 337, §§ 1o e 2o, 502 e 506 do Código de Processo Civil.

ACOLHO
a preliminar de perda superveniente do objeto arguida pelo apelado, reconhecendo que o pagamento integral da CDA no 2018833221, efetivado em 31 de julho de 2023, bem como a subsequente extinção da execução fiscal correspondente, já alcançada pelo trânsito em julgado, esvaziaram a utilidade prática da presente ação anulatória, configurando ausência superveniente de interesse de agir.

Em consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reformar a sentença recorrida e
julgar extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual pela quitação integral do débito.

Tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito por fato superveniente, aplica-se o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, condenando-se a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes mantidos no percentual fixado na origem, devidamente atualizados, por ter dado causa à instauração da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026